Tribunal: TJDFT
Processo: 0708014-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708014-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: W.A.L.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se, em síntese, de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão que denegou a penhora no rosto dos autos da ação n. 0709248-04.2019.8.07.0004, sob a justificativa de que a medida liminar pretendida restou prejudicada, vez que a petição inicial da referida ação judicial “foi indeferida por este Juízo o qual, inclusive, determinou o levantamento dos valores depositados no referido processo, em favor da então parte autora”. Diante da informação do Juízo a quo de que a petição inicial foi indeferida e de que fora ordenado o levantamento dos valores depositados em Juízo no processo n. 0709248- 04.2019.8.07.0004, em que se requer a penhora no rosto dos autos, o que suscita dúvida em relação à possibilidade de efetivação da medida, manifeste-se o Agravante acerca do interesse processual da medida antecipatória requerida em sede recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Brasília, 15 de abril de 2020 12:59:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador